Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição incidental, apresentada por MARLENE SILVA ALEXANDRE, com vistas a que haja a “reconsideração do pedido liminar, negado em sede de Sentença” e para que haja a imediata produção de efeitos da sentença. Na origem, a autora sustentou ser servidora pública aposentada da Polícia Civil do Distrito Federal, possui cegueira monocular e desde o ano 2000, sofre com as consequências dessa moléstia (ID. n. 30531618). A despeito das dificuldades e despesas atinentes ao tratamento da doença, continua recolhendo o imposto de renda. Faria jus à isenção do imposto, conforme previsto na Lei federal no 7.713/1988. Requereu tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que se abstivesse de efetuar as retenções mensais concernentes ao imposto de renda. A tutela de urgência foi indeferida (ID. 30531624). Decorrido o devido trâmite processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Opostos Embargos de declaração (ID. 30531811), a sentença foi integrada, nos seguintes termos (ID. 30531814): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica tributária referente ao imposto de renda incidente sobre os proventos da autora, a partir da data do diagnóstico da doença, qual seja, 28/10/2020, e CONDENAR o Distrito Federal e o IPREV/DF a devolverem os valores retidos indevidamente. Ainda, deve incidir correção monetária pela Taxa Selic, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, desde a data da retenção indevida de cada parcela, considerando que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária, sendo este o entendimento do egrégio TJDFT[1]. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Custas e despesas “ex lege”, consoante os arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC/15, bem como tratar-se de sucumbência mínima da parte autora, condeno o Distrito Federal e o IPREV/DF em honorários advocatícios em favor da demandante, em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado. Tendo em vista o depósito de honorários periciais e a não realização de perícia para resolução da lide (ID 86548046), informe a parte autora os dados bancários para a transferência de valores. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, expeça-se o Alvará. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Interposta apelação por Distrito Federal (ID. 30531815). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte recorrida, para que seja afastado o efeito suspensivo à apelação interposta pelo Distrito Federal. Conforme se extrai do procedimento eletrônico, o pedido de tutela de urgência foi requerido inicialmente e indeferido. Não consta a interposição de recurso contra essa decisão, logo operou-se sua preclusão. Apesar da formulação do pedido de reconsideração e analisado em sede de Embargos Declaratórios, o juízo a quo manteve seu entendimento anterior. Lembrando que a decisão que aprecia o pedido de reconsideração não enseja a reabertura de prazo para a interposição de recurso. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedada a rediscussão de questão já decidida e sobre a qual tenha-se operado a preclusão. A apresentação de petição perante o Tribunal para requerer a tutela de urgência é da parte que apela e não de quem se conformou com a decisão (art. 1.012, §3o, I, CPC). Portando, nada a prover quanto ao pedido formulado pela parte, porque a questão encontra-se preclusa. Intimem-se às partes. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator